Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721930-18.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURICO ROSARIO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Apelante no prazo de 15(quinze) dias sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões de ausência de interesse recursal, consoante razões do ID 31890123. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator